Tribunal: TJBA
Processo: 8021381-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021381-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OTICAS PARIS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LAGE DA MOTTA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TRIBUTO JÁ EXISTENTE. QUESTÃO DECIDIDA PELO STF.

Apelação Cível em Mandado de Segurança interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

A questão em discussão consiste em definir se o advento da LC 190/2022 implica na necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL, nas operações que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS.

O diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) é um tributo já existente, sobre fato gerador já tributado, por alíquota inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado, não representando instituição ou majoração de tributo que enseje aplicação do princípio da anterioridade anual.

A Lei Complementar nº 190/2022 apenas sanou vício formal apontado pelo STF no julgamento da ADI 5469, disciplinando a distribuição dos recursos do ICMS, sem inovação relevante no tratamento da matéria que justifique a aplicação da anterioridade nonagesimal.

O Estado da Bahia já possuía legislação instituidora do DIFAL (Lei Estadual nº 13.373/2015), que foi complementada pela Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 31/12/2021, estando apta a produzir seus efeitos imediatamente com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, sem necessidade de observar a anterioridade nonagesimal.

No julgamento das ADIs nº 7066, 7070, 7075 e 7078, o E. Ministro Alexandre de Moraes enfrentou expressamente a questão e concluiu pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual.

Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021381-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado OTICAS PARIS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da relatora.